Tribunal: TJSP
Processo: 1063147-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Sinistralidade. Apelante que não se desincumbiu do ônus da prova, com vistas a justificar, de forma clara e ostensiva, os percentuais aplicados anualmente a título de sinistralidade. Violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC). Abusividade configurada. Afastamento, para

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Sinistralidade. Apelante que não se desincumbiu do ônus da prova, com vistas a justificar, de forma clara e ostensiva, os percentuais aplicados anualmente a título de sinistralidade. Violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC). Abusividade configurada. Afastamento, para incidência dos índices autorizados pela ANS, aplicados aos contratos individuais. Reajuste por faixa etária. Previsão contratual que, desde o início, estipulou dez faixas etárias para reajustes, a última aos 59 anos de idade. Reajuste de 131,73%, para a última faixa etária, considerado abusivo, na dicção da douta maioria, devendo seu montante ser apurado em liquidação de julgado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO VENCIDO:
Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima. Abusividade não constatada, especialmente após o reconhecimento da licitude da previsão desse modelo de reajuste, com o julgamento, pelo C. STJ, de dois Temas Repetitivos (nos 952 e 1.016), a pavimentar as condições, requisitos, cálculos e fórmulas matemáticas que, afinal, foram observados ao longo de toda a relação jurídica mantida entre as partes. Adequada incidência de reajuste por mudança de faixa etária, em percentual que atende às regras da RN no 63/03 da ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.